Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700924-75.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA DESPACHO Intime-se o apelado, Bioline Fios Cirúrgicos Ltda., para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. P. I. Brasília - DF, 17 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora